Tribunal: STF
Processo: RHC 60404
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
DELITO - DESCLASSIFICAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. SÓ SE
EXIGE A BAIXA DO PROCESSO, PARA QUE FALE A DEFESA E, SE QUISER,
PRODUZA PROVA, SE A NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NÃO ESTIVER
CONTIDA, EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE, NA DENUNCIA (ART. 384 DO CPP).
RHC IMPROVIDO.